Tribunal: TJMMG
Processo: 2000237-08.2025.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Cível
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo n. 2000237-08.2025.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000711-61.2025.9.13.0005 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 23/10/2025 Publicação: 05/11/2025 Decisão: unânime EMENTA HABEAS CORPUS – CRIME DE PREVARICAÇÃO E INOBSERVÂNCIA DE LEI, REGULAMENTO OU INSTRUÇÃO – ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP) – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS SUBJETIVOS – MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELO PROSSEGUIMENTO DO FEITO – INAPLICABILIDADE DO ANPP NO PRESENTE CASO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – ORDEM DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em denegar a ordem impetrada. RELATÓRIO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente, 2º Ten PM William Kennedy Jardim de Paula (Evento 1 – INIC1). Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado, perante o juízo da 2ª Auditoria da Justiça Militar Estadual (AJME), nos Autos n. 2000973-20.2025.9.13.0002, pela prática, em concurso, dos crimes de prevaricação e inobservância de lei, regulamento ou instrução (por 33 vezes), previstos nos artigos 319 e 324, ambos do Código Penal Militar (evento 1 - DENUNCIA2 destes autos). Segundo consta da denúncia, no período compreendido entre os meses de janeiro de 2022 e fevereiro de 2025, o denunciado confeccionou 33 (trinta e três) autuações de infrações de trânsito, inclusive enquanto se encontrava em gozo de férias ou folga, uma vez que multou os veículos que estacionaram em frente a sua casa, com o fito exclusivo de reservar a vaga de estacionamento em via pública para si, agindo em completo desacordo com a sua escala de trabalho e local de prestação de serviço, já que o artigo 23, inciso III, da Resolução CONTRAN nº 985/2022 estabelece que as atribuições fiscalizatórias somente poderão ser executadas por policiais militares do serviço ativo, uniformizados, em regular exercício das funções e quando firmado convênio para tal finalidade. Ocorre que, concomitantemente à apresentação da peça acusatória, a ilustre representante do Ministério Público ofertou proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) em favor do denunciado (evento 1 – TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 PROACORDO3 destes autos). Em seguida, o Juiz de Direito Substituto da 5ª Auditoria da Justiça Militar Estadual determinou a autuação da ação penal em autos apartados, em razão de haver cessado sua competência para atuar como Juiz das Garantias (evento 38 dos Autos n. 2000711-61.2025.9.13.0005). Distribuídos os autos da ação penal militar à 2ª Auditoria da Justiça Militar Estadual (evento 1 dos Autos n. 2000973-20.2025.9.13.0002) e recebida a denúncia em 17/09/2025 (evento 1 – DESPDECPART4 destes autos), a defesa apresentou petição intitulada “Chamamento do Feito à Ordem”, na qual requereu a anulação do recebimento da denúncia e o retorno dos autos à fase pré-processual, a fim de possibilitar a apreciação da proposta de acordo de não persecução penal formulada pelo Órgão Ministerial (evento 24 – MANI1 dos Autos n. 2000973-20.2025.9.13.0002). Procedida à citação pessoal do réu (evento 26 - MANDCITACAO2 dos autos correlatos) e intimada acerca do pedido defensivo (evento 1 - DESPDECCARTINT5 destes autos e evento 47 dos Autos nº 2000973- 20.2025.9.13.0002), a representante do Ministério Público limitou-se a tomar ciência do conteúdo dos autos (evento 49 dos Autos nº 2000973-20.2025.9.13.0002). Diante disso, no dia 29/09/2025, foi impetrado o presente habeas corpus, com pedido liminar, contra ato do Juiz de Direito da 5ª AJME, visando, liminar e definitivamente, ao trancamento do Inquérito Policial Militar n. 2000711-61.2025.9.13.0005 ao argumento de que caracterizaria constrangimento ilegal o prosseguimento da ação penal sem a apreciação da proposta de acordo de não persecução penal (evento 1 - INIC1 - fls. 05 destes autos). Ao final, pugnou, in verbis: O conhecimento e provimento do presente Habeas Corpus, para trancar a ação penal militar nº 2000711-61.2025.9.13.0005, reconhecendo a eficácia da proposta formal de ANPP apresentada pelo Ministério Público; Subsidiariamente, a suspensão do processo até a homologação judicial do acordo, afastando qualquer constrangimento ilegal ao paciente; A intimação do Ministério Público e do Juízo de origem para ciência desta medida. O pedido liminar foi indeferido por este julgador (evento 7 destes autos). As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora (evento n.12), bem como foi juntado aos autos o douto parecer exarado pela Procuradoria de Justiça (evento n. 17). Em seu parecer, o eminente procurador de justiça opinou “pela concessão da ordem de habeas corpus, a fim de que seja designada audiência para apresentação ao réu do ANPP já ofertado nos autos.”. É o relatório. VOTOS TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de 2º Ten PM William Kennedy Jardim de Paula, visando à celebração de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). Inicialmente, é relevante ponderar que o ANPP, introduzido em nosso ordenamento jurídico como importante inovação, constitui, sem dúvida, valioso instrumento de política criminal; todavia sua aplicação não se dá de maneira automática, estando condicionada ao preenchimento dos requisitos legais e à análise do caso objeto de apuração. Inobstante exista a possibilidade de celebração do acordo entre o Ministério Público e o denunciado, conforme demonstrado pela defesa do paciente, inclusive mediante precedentes dos tribunais superiores, é certo que as especificidades do caso concreto poderão, se devidamente justificadas, ensejar o não oferecimento do acordo ou mesmo sua não homologação pelo Poder Judiciário. Dessa forma, após detida análise dos autos, verifica-se que o Ministério Público, no evento n. 34 do Inquérito Policial Militar n. 2000711-61.2025.9.13.0005, ofereceu denúncia em face do investigado pela suposta prática dos delitos tipificados nos artigos 319 e 324, por 33 (trinta e três) vezes, na forma do art. 79-A, todos do Código Penal Militar. Na mesma oportunidade, o Parquet requereu a juntada das certidões de antecedentes criminais (CACs) e da folha de antecedentes criminais (FACs) do militar, bem como apresentou proposta de acordo de não persecução penal (ANPP). Ocorre que o Juiz das Garantias, que até então atuava no feito, determinou o encaminhamento dos autos à Central de Distribuição, a fim de que fossem devidamente autuados em apartado e, posteriormente, distribuídos ao Juízo de Instrução e Julgamento, para a regular tramitação processual. Desse modo, conforme informado pelo magistrado da 5ª Auditoria da Justiça Militar Estadual, com o oferecimento da denúncia e a consequente distribuição dos autos ao Juízo da Instrução e Julgamento – 2ª AJME –, encerrou-se a competência do Juiz das Garantias, passando a atribuição para a condução do feito a ser exercida exclusivamente por aquele Juízo. Nesse sentido, transcrevo trecho das informações prestadas, in verbis: quanto ao alegado no HC, consigna-se que a proposta de ANPP foi apresentada pelo MP em cota anexa abaixo da denúncia, no evento 34 dos presentes autos. Segundo o j. do STF em ADIs 6.298, 6.299, 6.300 e 6.305, "a competência do juiz das garantias cessa com o oferecimento da denúncia" e "oferecida a denúncia ou queixa, as questões pendentes serão decididas pelo juiz da instrução e julgamento", entendimento, inclusive, internalizado pelo e. TJMMG em art. 3º da Res. 317/24; Distribuídos os autos da ação penal militar à 2ª AJME (evento 1 dos Autos n. 2000973-20.2025.9.13.0002) e recebida a denúncia no dia TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 17/09/2025 (evento 1 - DESPDECPART4 destes autos), a defesa apresentou petição intitulada “Chamamento do Deito à Ordem”, visando à anulação do recebimento da denúncia e o retorno dos autos para a fase pré-processual, a fim de que fosse apreciada a proposta de acordo de não persecução penal formulada pelo Órgão Ministerial (evento 24 - MANI1 dos autos n. 2000973-20.2025.9.13.0002). Intimada acerca do pedido defensivo (evento 30 – DESP1 dos Autos n. 2000973- 20.2025.9.13.0002), a representante do Ministério Público manifestou-se nos seguintes termos: 2) A defesa requereu, no evento 24, a apreciação, pelo juízo, da proposta de ANPP constante da cota ministerial de evento 34, DENUNCIA1, págs. 03/05. Todavia, à luz do princípio da independência funcional, esse órgão de execução entende que a celebração de acordo de não persecução penal, no caso concreto, não constitui medida necessária e suficiente para a reprovação e prevenção dos crimes, eis que o militar praticou os delitos previstos no artigo 319 (prevaricação), e no artigo 324 (inobservância de lei, regulamento ou instrução), por 22 (vinte e duas vezes), na forma do artigo 79-A (concurso formal), todos do Código Penal Militar. Verifica-se que o dolo do militar foi intenso, eis que praticou várias condutas delituosas, da mesma espécie, lavrando autuações indevidas, que geraram prejuízo financeiro a terceiros. As condições sob as quais cometeu os delitos também são negativas, haja vista que o denunciado não se encontrava no exercício regular de suas funções, e praticou as condutas até mesmo, em períodos em que estava de férias/folga, em desacordo com a sua escala de trabalho e local de prestação de serviço. Assim, não restou satisfeito o requisito subjetivo para o oferecimento de ANPP, destacando que tal medida não constitui, no caso em apreço, medida necessária e suficiente para a reprovação e prevenção dos crimes. Conforme entendimento já sufragado pelo STJ, “não há ilegalidade na recusa do oferecimento de proposta de acordo de não persecução penal quando o representante do Ministério Público, de forma fundamentada, constata a ausência dos requisitos subjetivos legais necessários à elaboração do acordo” (STJ, RHC n. º 161.251 – PR, Relator Min. Ribeiro Dantas, julgamento em 10 de maio de 2022). Portanto, pelos motivos ora explanados, o Ministério Público manifesta pelo prosseguimento do feito em relação ao denunciado. Dessa feita, verifica-se, conforme excerto acima, que o Ministério Público, no exercício de sua atribuição constitucional e, ao proceder à análise quanto à necessidade e à suficiência do acordo para a reprovação e a prevenção do delito, na qualidade de titular da ação penal, concluiu pelo prosseguimento do feito, em razão da ausência do requisito subjetivo indispensável à celebração do acordo de não persecução penal. Desse modo, mesmo que estejam presentes os requisitos objetivos previstos no art. 28-A do CPP, pode o Ministério Público, de forma TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 fundamentada, optar por não ofertar o acordo, já que se trata de uma faculdade atribuída ao parquet, e não de um direito subjetivo do acusado. Nessa senda, não compete ao Poder Judiciário compelir o Ministério Público a oferecer a proposta de acordo de não persecução penal, uma vez que tal prerrogativa é atribuída exclusivamente ao próprio Parquet. Nesse sentido é a jurisprudência do STF: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONTRABANDO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. 1. As condições descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), importante instrumento de política criminal dentro da nova realidade do sistema acusatório brasileiro. Entretanto, não obriga o Ministério Público, nem tampouco garante ao acusado verdadeiro direito subjetivo em realizá-lo. Simplesmente, permite ao Parquet a opção, devidamente fundamentada, entre denunciar ou realizar o acordo, a partir da estratégia de política criminal adotada pela Instituição. 2. O art. 28-A do Código de Processo Penal, alterado pela Lei 13.964/2019, foi muito claro nesse aspecto, estabelecendo que o Ministério Público "poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições". [...] (HC 233147 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 07-11-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 21-02-2024 PUBLIC 22-02-2024) Dessa forma, ainda que tenha havido manifestação favorável, na fase de inquérito policial militar, quanto à possibilidade de oferecimento do acordo, não se pode desconsiderar que o próprio Ministério Público, ao ser instado a se manifestar após o oferecimento da denúncia, concluiu pela inaplicabilidade do ANPP no presente caso, diante da manifesta e inequívoca ausência do requisito subjetivo necessário à formulação da proposta. Assim, diante da ausência de ilegalidade ou abuso de poder no caso em apreço, denego a ordem impetrada. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do e. desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 23 de outubro de 2025. Desembargador James Ferreira Santos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Presidente da Segunda Câmara e relator